Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-63.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão julgador: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000030-63.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
CASSIO CARVALHO BATISTA

APELADO: MILTON FERREIRA DA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRETENS
ÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL. AGENTE
S
COMUNITÁRI
OS
DE SAÚDE.
MUNICIPIO DE BARRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA MUNICIPALIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
Aplicabilidade do
art.
355, I, do CPC.
Matéria meramente de direito.
REJEIÇÃO. Mérito. IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E ENDEMIAS.
Lei Federal nº 12.994/14. Implementação. Restando expressamente previsto o piso salarial para a carreira dos autores/apelados, impossível não reconhecer o direito dos mesmos em receber as devidas diferenças, corrigidas e atualizadas, observando-se eventual prescrição quinquenal.
NÃO ACOLHIMENTO.
REEXAME NECESSÁRIO.
ÍNDICE DE CORREÇÃO conforme o IPCA-E (RE 870.947/SE). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º E § 4º, II, DO CPC (SENTENÇA ILÍQUIDA).
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDO O APELO DA MUNICIPALIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, discutidos e relatados os autos da Apelação Cível nº
8000030-63.2019.8.05.0018
, figurando como Apelante
o

MUNICIPIO DE BARRA

e
Apelad
os
MILTON FERREIRA DA COSTA, LUSIVÂNIA BARBOSA DOS SANTOS e AMELICE CRUZ DOS SANTOS
.

ACORDAM,
à unanimidade, os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
EM
REJEITAR A PRELIMINAR,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO QUANTO AO MÉRITO E
DAR PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do
R
elatório e
V
oto do Relator.

Salvador, de de 20______.

Presidente

Osvaldo de Almeida Bomfim

Relator

Procurador (a) de Justiça